Tribunal: TJSP
Processo: 2106391-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS.
"No caso concreto não se fazem configurar os requisitos processuais necessários para a concessão antecipada de tutela de urgência".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106391-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS.
"No caso concreto não se fazem configurar os requisitos processuais necessários para a concessão antecipada de tutela de urgência".